Tribunal: TJDFT
Processo: 0710677-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710677-61.2019.8.07.0018 RECORRENTE: SANTA FELICIDADE SUPERMERCADO LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: MANDADO DE SEGURANÇA. ADMISSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ASPECTO JURÍDICO PENDENTE DE JULGAMENTO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. I - O mandado de segurança é o remédio constitucional cabível para a tutela de direito líquido e certo violado ou sob ameaça de lesão por ato do Poder Público. II - Não está configurado direito líquido e certo a fundamentar a impetração de mandado de segurança a questão jurídica que é objeto de recurso especial repetitivo e de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ambos pendentes de julgamento, e com decisão determinando o sobrestamento de todos o processos em trâmite perante tribunais nacionais que tratem da matéria. III - A admissão de mandado de segurança, apenas para determinar a suspensão do seu andamento viola sua natureza de ação célere e de menor complexidade. IV - Apelação desprovida. No recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o mandado de segurança seria a via adequada para garantir o direito líquido e certo de ter reconhecida a inexigibilidade de determinada exação e para declarar o direito à compensação/restituição dos valores recolhidos indevidamente. Acrescenta que a suspensão do processo, por força do artigo 137, inciso II, do CPC, não impede que o magistrado, em qualquer fase do processo, conceda a tutela de urgência, em face de sua própria natureza, ainda que em sede de mandado de segurança, sob pena de perecimento de direitos. Discorre acerca da ilegalidade da inclusão de exações alheias ao efetivo consumo de energia elétrica sobre a base de cálculo do ICMS incidente nas contas de energia elétrica. Ressalta, portanto, que, na base de cálculo do ICMS, é indevida a inclusão de rubricas diversas da que diz respeito ao efetivo fornecimento da energia elétrica ante a ausência de previsão legal, a exemplo da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD), Pesquisa e Desenvolvimento (P&amp;D), e Taxa de Fiscalização de Serviço de Energia Elétrica (TFSEE), dentre outros encargos setoriais. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. Em sede de recurso extraordinário, sem defender a existência de repercussão geral, indica afronta aos artigos 5o, incisos II e LV, 150, inciso I, 155, incisos I e II, § 2o e § 3o, todos Constituição Federal, porquanto houve violação aos princípios de ampla defesa e contraditório, e a transmissão e distribuição são etapas que compõem a cadeia do fornecimento de energia elétrica, de modo que custos e encargos decorrentes da estrutura de provimento energético, e que são alheios ao efetivo consumo pelo destinatário, não podem integrar a base de cálculo do ICMS, além de repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. II - A flagrante intempestividade do recurso extraordinário afasta a possibilidade de sua admissão, pois, apesar de o recurso especial ter sido interposto tempestivamente em 3/6/2020 (ID 16551919), o apelo extremo foi manejado em 4/6/2020 (ID16556274). Vale relembrar que, nos termos do artigo 1.029 do Código de Processo Civil de 2015, a interposição simultânea dos referidos recursos constitucionais constitui exceção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, sendo ofertados em prazo comum por meio de petições e razões distintas. Assim, como a recorrente exerceu o seu direito de recorrer especificamente em 3/6/2020, a interposição do extraordinário em 4/6/2020 ocorreu tardiamente, operando-se, em consequência, a preclusão consumativa, aspecto este suficiente para sua inadmissão. Com relação ao recurso especial, é oportuno destacar que, além de tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 15899870): (...) Portanto, o que se observa é que não há direito líquido e certo passível de fundamentar a impetração de mandado de segurança. A pretensão do apelante-autor envolve questões que se encontram pendentes de definição perante os e. STJ e STF e, em ambas as cortes, em julgamento que formará precedente vinculante. Registre-se que em ambos os processos, no Recurso Especial e no Recurso Extraordinário afetados, foi determinada a suspensão de todos os processos em trâmite nos tribunais nacionais que tratem sobre a questão delimitada (CPC, art. 1.035, §5o e 1.037, inc. II).Portanto, conforme concluiu o MM. Juiz sentenciante, não há direito líquido e certo a amparar a pretensão do impetrante. Além disso, admitir processamento do Mandado de Segurança e determinar seu sobrestamento até julgamento dos precedentes vinculativos ofende a própria natureza da ação, que foi criada para ser instrumento de natureza célere e trâmite de menor complexidade. Assim, como concluiu o MM. Juiz de Primeiro Grau, “não há como se entender persista o interesse de agir da Impetrante na seara do mandado de segurança, conquanto certo ficar impassível de reconhecimento, até o julgamento do tema levado à Repercussão Geral, de eventual direito líquido e certo que possam ter.” No que se refere ao mérito da demanda, e às alegações relacionadas à necessidade de concessão de liminar, não são apreciadas porque a impetração não passou pelo crivo da admissibilidade, de forma que não é possível a análise do mérito do processo, ainda que apenas do pedido liminar. Assim, segundo a jurisprudência da Corte Superior, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028